Tribunal: TJSP
Processo: 2285948-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– Execução lastreada em contrato de compra e venda de quotas de sociedade limitada – Alegação de inexigibilidade de título executivo – Ação declaratória de quitação ajuizada para discussão do contrato em questão – Alteração do valor da causa após a citação do executado sem sua concordância – Acolhimento – Necessidade – Não observância do art. 329, inc. II, do

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– Execução lastreada em contrato de compra e venda de quotas de sociedade limitada – Alegação de inexigibilidade de título executivo – Ação declaratória de quitação ajuizada para discussão do contrato em questão – Alteração do valor da causa após a citação do executado sem sua concordância – Acolhimento – Necessidade – Não observância do art. 329, inc. II, do CPC – Ofensa ao contraditório – Impossibilidade:

– Deve ser parcialmente acolhida a exceção de pré-executividade quando alegada matéria de ordem pública e que independe de dilação probatória – Valor da causa alterado após a citação do executado e sem o seu consentimento – Bloqueio de valores indevido.

EXECUÇÃO – VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO APÓS OS EMBARGOS OPOSTOS – CONHECIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA

Modificado o valor dado à causa na ação de execução, após ter sido oposto embargos à ação, pode ser a questão conhecida por exceção de pré-executividade, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, porque pode o juiz conhecer de ofício.

Contraminuta – Litigância de má fé afastada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2285948-28.2019.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.851
Registro: 2020.0000762246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285948-28.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TRIELO
INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA
INFORMATICA LTDA, é agravado REGINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2285948-28.2019.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.851
-- voto n. 20.851 --
Agravo de Instrumento n. 2285948-28.2019.8.26.0000
Agravante: Trielo Indústria Comércio Importação e Exportação de
produtos para Informática Ltda.
Agravado: Reginaldo Cardoso de Oliveira
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional XV - Butantã
Juiz de Direito: Mônica Lima Pereira
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Execução lastreada em contrato de compra e venda de quotas de
sociedade limitada
Alegação de inexigibilidade de título
executivo Ação declaratória de quitação ajuizada para discussão
do contrato em questão Alteração do valor da causa após a
citação do executado sem sua concordância Acolhimento
Necessidade Não observância do art. 329, inc. II, do CPC
Ofensa ao contraditório Impossibilidade:
Deve ser parcialmente acolhida a exceção de pré-executividade
quando alegada matéria de ordem pública e que independe de
dilação probatória Valor da causa alterado após a citação do
executado e sem o seu consentimento Bloqueio de valores
indevido.
EXECUÇÃO VALOR DA CAUSA ALTERAÇÃO APÓS OS
EMBARGOS OPOSTOS CONHECIMENTO EM EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE

MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA
Modificado o valor dado à causa na ação de execução, após ter
sido oposto embargos à ação, pode ser a questão conhecida por
exceção de pré-executividade, uma vez que se trata de matéria de
ordem pública, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, porque pode
o juiz conhecer de ofício.
Contraminuta Litigância de má fé afastada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos etc.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2285948-28.2019.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.851
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão proferida a fls. 74/75 dos autos da execução de título
extrajudicial ajuizada por Trielo Indústria Comércio Importação e
Exportação de produtos para Informática Ltda. contra Reginaldo Cardoso
de Oliveira, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela
executada.
A executada agrava, sustentando tratar-se de
execução de contrato de compra e venda de quotas de sociedade limitada,
na qual a agravante apresentou exceção de pré-executividade,
sustentando a inexigibilidade e iliquidez de título executivo. Entende que o
agravado não poderia ter ajuizado execução antes do término do prazo de
60 (sessenta) dias estipulado no § 2o da cláusula VII do contrato, para o
caso de inadimplemento. Alega que ajuizou ação declaratória de quitação,
que se encontra em fase de instrução probatória, para a discussão do
contrato em questão, além de opor embargos à execução. Assevera que há
excesso de execução, pois inicialmente o débito era de R$ 14.000,00,
tendo passado a R$ 520.118,38, o que não é admissível, na medida em
que o valor da causa foi alterado após sua citação, sem sua manifestação
e anuência, tendo realizado sua defesa baseada no débito da inicial. Aduz
que o agravado deu o valor da causa menor para se esquivar do
recolhimento das custas sobre o valor de R$ 520.118,38. Pretende o
provimento do recurso para a declaração da inexigibilidade e iliquidez do
título executivo extrajudicial e, subsidiariamente, pede a tramitação da
execução pelo valor inicial.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e foi
recebido com a concessão do efeito suspensivo (fls. 22/23).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2285948-28.2019.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.851
Em contraminuta, o agravado requer o não
provimento do recurso, além da condenação do agravante na pena de
litigância de má fé.
É o relatório.
I. Depreende-se dos autos tratar-se de
execução de contrato de compra e venda de quotas de sociedade limitada,
na qual foi apresentada exceção de pré-executividade, rejeitada pela
decisão agravada.
Anote-se, nesse tocante, que a exceção de pré-
executividade, embora não seja instrumento previsto em lei, é amplamente
admitida como via que permite a arguição de matérias de ordem pública,
que impedem o prosseguimento da medida executiva. Sua via estreita, por
independer da garantia do juízo, apenas é admissível quando inexiste
necessidade de realização de prova para demonstração dos fatos arguidos,
que devem vir comprovados de pronto.
Nas
palavras
de
Candido
Rangel
Dinamarco: “é inerente ao informalismo das exceções de pré-executividade
a exigência, para serem apreciadas em seus fundamentos defensivos, de
que tragam em si toda a clareza suficiente para propiciar um julgamento
sem a necessidade de qualquer dilação probatória porque, quando fosse
admissível abrir uma série de atividades para a produção de prova, o
prosseguimento da execução ficaria prejudicado, e a tutela jurisdicional,
indevidamente retardada”1.
E a via estreita da exceção de pré-
1 Instituições de Direito Processual Civil; volume I; 3a edição; Ed. Malheiros; São Paulo; 2009; pág.
855.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2285948-28.2019.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.851
executividade não admite dilação probatória, devendo ser regularmente
instruída de prova pré-constituída, sob pena de rejeição, sem que possa se
cogitar em cerceamento de defesa. Isso não impede que a recorrente, caso
pretenda valer-se da produção de provas, promova embargos à execução,
nos termos da legislação em vigor, como é o caso em testilha.
No particular, a executada alega, em síntese,
a inexigibilidade e iliquidez de título executivo extrajudicial, pois ajuizada
execução antes mesmo do término do prazo de 60 (sessenta) dias
estipulado no contrato de compra e venda, além do valor da execução que,
inicialmente, foi ajuizada com o valor de R$ 14.000,00, sendo alterada
posteriormente para a expressiva quantia de R$ 520.118,38, após a
citação, sem sua manifestação e anuência, tendo feito sua defesa com
base no valor de R$ 14.000,00 e, ainda está sendo expropriado de bens
em valor controverso, pelo que a irresignação da agravante comporta
parcial acolhimento.
De fato, a alteração do valor da execução,
sem aditamento e sem recolhimento das custas iniciais não pode
prevalecer. Insta anotar que, inicialmente, o valor da execução era no
importe de R$ 14.000,00, passando a R$ 520.118,38, após a citação da
executada, sem sua consulta prévia e concordância, o que é vedado nos
termos do art. 329, inciso II e art. 10, ambos do Código de Processo Civil.
Caso isso não bastasse, é de se perceber que
nos termos do artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil, pode o juiz
corrigir de ofício o valor dado à causa, e, portanto, trata-se de matéria de
ordem pública, o que no anterior Código não se autorizava ao juiz. Assim,
por cuidar de matéria de ordem pública, cabível o conhecimento da
exceção ora oposta.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2285948-28.2019.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.851
Frise-se que a executada opôs os embargos à
execução com base no débito inicial de R$ 14.000,00, sendo alterado sem
que lhe fosse dada oportunidade de manifestação e concordância, em
desatendimento ao princípio do contraditório, que macula o feito de
nulidade, com o que não se pode admitir e, tampouco, pode ser
desapropriada de bens nestes termos.
No que se refere à inexigibilidade e iliquidez
do título executivo demanda de dilação probatória, própria dos embargos à
execução.
Assim, a execução ajuizada pelo agravado,
com fundamento em valor da causa diverso do quanto disposto na inicial
não pode prosperar. Bem se vê, portanto, que a exceção de pré-
executividade comporta parcial acolhimento, para o fim de determinar que
a execução siga no valor estipulado inicialmente ou, que se intime o
agravante para manifestação e concordância da modificação do valor da
causa e, em caso de alteração do valor, que se recolham as custas
pertinentes.
Por fim, diante do resultado do presente
recurso, o que se mostrou pertinente, não há cabimento em condenação
de litigância de má fé do agravante.
II. Diante do exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso, para o fim de acolher parcialmente a
exceção de pré-executividade, nos termos determinados.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --